Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723956-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BELTRAO DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.O Agravado se manifeste em contrarrazões em sede dos Embargos de Declaração interpostos pela Agravante, diante da Decisão indeferitória. 2.Esclareço que a não manifestação será considerado como devidamente intimado e o feito prosseguirá. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator